Tribunal: TJDFT
Processo: 0005766-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação contra a sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 1.1 A pena do primeiro réu foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos. 1.2 A pena do segundo réu foi fixada em em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, as declarações prestadas pelos réus, o conteúdo das mensagens do celular apreendido e a quantidade de droga, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas pelos réus, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso.
3. Apelações conhecidas e desprovidas.